Tribunal: TJDFT
Processo: 0737113-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. DUPLICATA PROTESTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INJUNTIVA. PRAZO QUINQUENAL. FLUÊNCIA. INTERRUPÇÃO HAVIDA PELO PROTESTO DO TÍTULO (CC, ART. 202, II E PARÁGRAFO ÚNICO). EFEITO INTERRUPTIVO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXSTÊNCIA DE DÉBITO PELA SACADA. SUSTAÇÃO DO PROTESTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PEDIDO. REJEIÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA CASSSADA. TRÂNSITO EM JULGADO. RESTABELECIMENTO DO PROTESTO. TÍTULO EXIGÍVEL. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA. TERMO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. CONSIDERAÇÃO DO PRAZO EM QUE O PROTESTO ESTIVERA SUSPENSO E O TÍTULO DESPROVIDO DE EXIGIBILIDADE. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO AJUIZADA E RECEBIDA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).

1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido, notadamente quando o apelo já está ordinariamente municiado do efeito almejado

2. Duplicata prescrita, encerrando obrigação líquida, legitima o aviamento de ação de cobrança sob o procedimento injuntivo destinado à perseguição do que retrata, estando a pretensão nela lastreada, derivando de obrigação líquida retratada em instrumento particular, sujeitada ao prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, cujo termo inicial é o dia seguinte ao seu vencimento ou, se o caso, ao protesto do título, pois ato revestido do atributo de interromper a prescrição (CC, art. 202, III).

3. O protesto de título de crédito hígido e exigível traduz exercício regular do direito que assiste ao credor, pois, agregado aos efeitos inerentes ao ato cartorário, consubstancia forma de cobrança indireta por implicar coação legítima e legal volvida a compelir o protestado a solver o débito retratado na cártula sob pena de ser denunciado à praça como inadimplente, estando revestido, ademais, do poder de interromper o prazo prescricional, consoante art. 202, inciso III, do Código Civil.

4. Conquanto a interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, caput, do Código Civil, somente possa ocorrer uma única vez, daí defluindo que, protestada a duplicata, o ato cartorário deve ser considerado como hábil à interrupção do fluxo prescricional, advindo o posterior ajuizamento, pelo sacado, de ação declaratória de inexigibilidade de débito, no âmbito da qual fora deferida a sustação do protesto da cambial, esse fato processual determina a suspensão da exigibilidade do título, obstando, por conseguinte, a fluência do prazo prescricional enquanto estivera em curso a ação e perdurara a tutela provisória, voltando a fluir somente com o trânsito em julgado da sentença que refutara a pretensão (CC, art. 202, parágrafo único).

5. Interrompida a prescrição pelo protesto cambial e, na sequência, aviada ação declaratória de inexistência do débito retratado na cártula pelo sacado, na qual obtivera tutela provisória sustando o protesto e/ou sua difusão, ensejando que o título ficasse desprovido de exigibilidade enquanto transitara a lide e perdurara a medida cautelar, o prazo prescricional incidente sobre a pretensão de cobrança do débito retratado na cártula sofre os influxos derivados do despojamento do título da exigibilidade que lhe era inerente, somente voltando a correr com o trânsito em julgado da sentença que rejeitara o pedido declaratório e cassara a tutela provisória.

6. A prescrição deriva da necessidade de ser conferida estabilidade às relações jurídicas, buscando serenar os influxos dos vínculos cujos efeitos não foram realizados por inércia do titular do direito lesado, e, assim, estando o sacador obstado de exercitar os direitos que o assistiam enquanto perdurara medida liminar sustando o protesto do título que sacara com base em negócio de compra e venda que realizara, inviabilizando que exercitasse o direito de cobrar o débito retratado na cambial, a prescrição, enquanto transitara a ação na qual fora sustada a exigibilidade da duplicada, afetando o direito de ação que o assiste, não flui, somente voltando a correr com o trânsito em julgado da sentença que resolvera negativa a pretensão deduzida pelo sacado, consoante orienta o princípio da actio nata (CC, arts. 189 e 202, parágrafo único), decorrendo que, observadas essas premissas e aviada a pretensão de cobrança antes do implemento do interregno prescricional, não ressoa alcançada pela prescrição.

7. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originariamente fixados e imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a mensuração da verba deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar subserviência aos limites estabelecidos para delimitação da verba na fase de conhecimento (NCPC, art. 85, §§ 2o e 11).

8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.